Tribunal: TJDFT
Processo: 0706714-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0706714-94.2022.8.07.0000 AGRAVADO: OSANA BORGES DE SOUSA AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF em sede de cumprimento de sentença requerido por OSANA BORGES DE SOUSA (processo n. 0710009-22.2021.8.07.0018), a qual rejeitou a impugnação ofertada pelo agravante e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. O recorrente, em apertada síntese, questiona os índices de correção monetária aplicados nos referidos cálculos, invocando a coisa julgada para preservar a incidência da TR no valor executado, na esteira de julgados das Cortes Superiores e deste Tribunal, e em que pese à decisão em repercussão geral do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal “para sustar os efeitos da r. decisão ora recorrida”. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão agravada, em que pese aos argumentos dirigidos ao suposto excesso de execução. É que, a rigor, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido, inclusive porque o douto Juízo de origem condicionou o andamento do processo à preclusão do decisório, inclusive para efeito de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor. Dessa maneira, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Promova-se a intimação da parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 10 de março de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator